Tribunal: TJBA
Processo: 8029028-85.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8029028-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ANTONIO JOSE FARIAS COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO JOSE FARIAS COSTA Advogado(s): JOSE ARTUR BRITO MORAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME. 1. Revisão Criminal ajuizada por ANTONIO JOSE FARIAS COSTA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do trânsito em julgado de Acórdão proferido em 05.03.2020 pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. O Revisionando pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, com readequação da pena, fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos, alegando que o acórdão afastou o redutor com base em ação penal em curso, contrariando a Súmula 444/STJ e o Tema 1.139/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar se a utilização de ação penal em curso como fundamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado configura contrariedade a texto expresso de lei, autorizando a desconstituição do transitado em julgado mediante revisão criminal, considerando que a consolidação jurisprudencial sobre a vedação de tal prática (Tema 1.139/STJ) ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão foi proferido em 05.03.2020, em momento anterior à fixação da tese no Tema Repetitivo n.º 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça (julgado em 10.08.2022), que estabeleceu ser vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. À época do julgamento, a utilização de ações penais em curso como elemento para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas constituía questão controvertida na jurisprudência, havendo entendimentos que chancelavam tal procedimento. 4. A revisão criminal não deve ser utilizada como instrumento para adotar corrente jurisprudencial mais favorável ao condenado que se consolidou posteriormente ao trânsito em julgado, sob pena de transformar-se em recurso ordinário sempre que houver divergência ou evolução na jurisprudência. Apenas a interpretação manifestamente ilegal ou teratológica pode ser considerada contrária a texto expresso de lei penal, o que não se configura quando a decisão se baseou em uma das correntes interpretativas existentes e admitidas à época do julgamento. 5. A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, conforme firme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Revisão Criminal julgada improcedente. Tese: "1. A decisão que afasta a minorante do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso, proferida em momento anterior à consolidação jurisprudencial que vedou tal prática (Tema 1.139/STJ), não configura contrariedade manifesta a texto expresso de lei, por ter se fundado em corrente interpretativa admitida à época do julgamento. 2. A mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, ainda que favorável ao condenado, não autoriza o manejo de revisão criminal, salvo hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de transformar o instituto em recurso ordinário contra decisões definitivas." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 621, inciso I; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.139, julgado em 10.08.2022; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, RvCr n. 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14.06.2023; STF, HC 153805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.09.2018; TJBA, Revisão Criminal n.º 8055887-12.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Seção Criminal, publicado em 21.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 8029028-85.2025.8.05.0000, sendo Requerente ANTONIO JOSE FARIAS COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do condutor.